Tribunal: STF
Processo: HC 213445
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela dedicação do recorrente à atividade criminosa, considerando a quantidade do entorpecente apreendido (2,362 quilos de maconha) e o laudo pericial do telefone celular do recorrente contendo conversas por aplicativo e mídias relacionadas ao tráfico. A modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.346/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento à apelação do Ministério Público “PARA AFASTAR O REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, TORNANDO DEFINITIVA A PENA IMPOSTA AO RÉU (...) EM 07 ANOS DE RECLUSÃO (...), BEM COMO PARA FIXAR O REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA”.



4. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Inconformada, a defesa interpôs recuso especial. O Relator do REsp 1.972.751, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, deu “parcial provimento ao recurso especial apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de restabelecer a sentença penal condenatória.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



10. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 2,362 kg de maconha, o fato é que o Tribunal estadual, em sede de apelação, afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão do envolvimento do paciente com a atividade criminosa. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    “Na terceira etapa, o MM. Juiz beneficiou o réu com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, na sua proporção máxima de 2/3, porém, o recurso do representante do Ministério Público deve ser provido para o afastamento da referida causa especial de diminuição da pena. 



    Além de haver sido apreendida grande quantidade de entorpecentes, o acusado não comprovou atividade lícita a despeito da sua alegação quanto a ser proprietário de um salão de cabeleireiro , o que parece indicar a sua dedicação efetiva e não eventual do comércio espúrio, como também aponta no sentido de sua ligação com outros indivíduos versados na mesma criminalidade, à vista do razoável valor dispensado para aquisição destes entorpecentes. 



    A sua ligação com outros indivíduos igualmente envolvidos no tráfico de drogas também está demonstrada pelos diálogos transcritos de seu aparelho de telefone celular, indicando movimentação de valores e transporte de drogas.”



11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                        Relator